Tribunal: STF
Processo: ARE 708674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-12
Data de publicação: 2013-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAL APRESENTADO APÓS A PRORROGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.